Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar sobre a alegação de preclusão formulada pelos embargados nas contrarrazões de ID. 52630505. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15